Tribunal: TJMT
Processo: 1019643-70.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019643-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (AGRAVANTE), EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (EXCEPTO) (AGRAVADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (AGRAVADO), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. RETIRADA DE PROCESSO DE PAUTA DE JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA ALEGADA. HIPÓTESES TAXATIVAS DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS DEMONSTRATIVOS DE PARCIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente incidente de suspeição intentado sob a

alegação de que a retirada do processo de pauta de julgamento configurou decisão surpresa e violação aos princípios da imparcialidade e devido processo legal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a retirada de processo de pauta de julgamento colegiado, determinada pelo magistrado relator, constitui ato capaz de configurar causa de suspeição prevista no art. 145 do Código de Processo Civil, por supostamente revelar interesse subjetivo na causa e comprometer a imparcialidade judicial.

III. Razões de decidir
3. O incidente de suspeição constitui medida de caráter excepcional destinada à preservação da imparcialidade judicial, sendo que as hipóteses dos arts. 144 e 145 do CPC são taxativas e demandam demonstração inequívoca de circunstâncias fáticas que revelem comprometimento pessoal do julgador.

4. A retirada de processo de pauta não possui natureza decisória sobre o mérito da causa, tratando-se de ato ordinatório inserido na rotina da atividade jurisdicional, não sendo suficiente para configurar causa legal de suspeição.

5. As alegações do agravante limitam-se a reiterar os argumentos expendidos na exceção de suspeição, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sendo que eventual discordância quanto à condução processual não se confunde com causa de suspeição.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que decisões contrárias às pretensões da parte não são suficientes para comprovar suspeição, sendo necessária prova robusta e concreta de comprometimento pessoal do julgador com o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A retirada de processo de pauta de julgamento colegiado constitui ato ordinatório da atividade jurisdicional, não configurando causa de suspeição prevista no art. 145 do CPC, sendo insuficiente para comprovar comprometimento da imparcialidade judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 144, 145 e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 182/STJ; STJ, AgInt na ExSusp 267/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 29.08.2023; STJ, AgInt na ExSusp 279/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 28.05.2024; TJ-MT, Incidente de Suspeição Cível 10124997920248110000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA
contra decisão monocrática deste Relator que, em juízo preliminar,
rejeitou liminarmente o incidente de suspeição
manejado em face do
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
, integrante da 4ª Câmara de Direito Privado e Relator da Apelação nº 0004967-33.2009.8.11.0021, originária da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa.

Sustenta que o referido magistrado, ao determinar a retirada do processo de pauta de julgamento colegiado, incorreu em conduta incompatível com os princípios da imparcialidade e do devido processo legal, configurando tal medida “decisão surpresa”, expressamente vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, frtrando a expectativa legítima de julgamento colegiado.

Segundo o agravante, o ato em questão não seria um simples exercício da atividade jurisdicional, mas sim uma manifestação concreta de interesse pessoal, capaz de comprometer a isenção do julgador.

Aduz ainda que não se trata de alegações genéricas, mas de prova inequívoca da parcialidade, visto que a sua conduta, ao afastar a possibilidade de apreciação colegiada, teria revelado inimizade capital e interesse subjetivo na causa, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso a fim de que a suspeição seja reconhecida, com o consequente afastamento do Desembargador da condução do feito.

Regularmente intimado, o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado no Id. 304386882.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 312038852)., assinalando que as hipóteses de suspeição são taxativas (arts. 144 e 145 do CPC) e exigem comprovação objetiva de fatos que comprometam a imparcialidade do magistrado, sendo que a mera retirada do processo da pauta, sem qualquer conteúdo decisório de mérito, constitui ato inserido na rotina processual, não sendo suficiente para configurar a exceção de suspeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se à insurgência do agravante contra decisão monocrática deste Relator que rejeitou liminarmente o incidente de suspeição manejado em face do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Relator da Apelação nº 0004967-33.2009.8.11.0021.

Como relatado, o agravante alega que o eminente magistrado, ao determinar a retirada do processo de pauta, teria violado o art. 10 do CPC, configurando decisão surpresa e, por conseguinte, perda de imparcialidade, de modo que a sua conduta indicaria interesse subjetivo no resultado da demanda, em prejuízo do agravante e benefício da parte adversa, caracterizando causa de suspeição.

A referida assertiva foi realizada em sede de exceção de suspeição, na qual se assentou o seguinte:

"
Trata-se de
Incidente de Arguição de Suspeição Cível
formulado por
Rodrigo Zampoli Pereira
, com fundamento no artigo 145, inciso I, do Código de Processo Civil, em desfavor do
Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho
, integrante da 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, na qualidade de Relator da Apelação N. 0004967-33.2009.8.11.0021, oriunda de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença oriundo da Ação de Indenização por Danos Morais .

Alega o excipiente que, após o regular processamento do recurso de apelação interposto por Cristina da Silva Rocha, tendo sido determinada a comprovação do benefício da gratuidade judiciária, a parte apelante teria se mantido inerte, ensejando a prolação de decisão monocrática que não conheceu do recurso, decisão esta que reputa correta.

Sustenta que, não obstante a regular tramitação do agravo interno interposto pela parte vencida, tendo inclusive apresentado contraminuta ao referido recurso, foi designado julgamento colegiado no Plenário Virtual, com início em 19/03/2025.

Entretanto, alega que, na data prevista para início do julgamento colegiado, o Desembargador Relator retirou o processo de pauta virtual, sem prévia publicação no Diário da Justiça Eletrônico, proferindo, de forma monocrática, decisão que reputa “surpresa” e contrária ao artigo 10 do Código de Processo Civil.

Afirma, ainda, que o conteúdo dessa decisão teria beneficiado indevidamente a parte apelante e prejudicado o excipiente, o que, a seu ver, comprometeu a imparcialidade do Desembargador Relator, atribuindo-lhe interesse pessoal no resultado do julgamento em favor da parte contrária.

A partir disso, afirma ter perdido confiança na imparcialidade do relator, razão pela qual requer seu afastamento, sob os fundamentos de amizade íntima ou inimizade com as partes ou seus advogados (art. 145, I, CPC) e interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes (art. 145, IV, CPC).

Ao final, requer o acolhimento do incidente, com a consequente redistribuição do feito ao substituto legal do Desembargador excepto, e, por cautela, a suspensão do processo originário até o deslinde do presente incidente.

É o relatório. Decido.

As hipóteses de suspeição estão previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:

I - houver sido provocada por quem a alega;

II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.

Apesar da natureza eminentemente subjetiva, as causas de suspeição previstas no artigo 145 do CPC/15 devem estar fundamentadas em provas robustas, que possibilitem a verificação objetiva de que o julgador realmente descumpriu o dever geral de imparcialidade ao exercer a função jurisdicional, sendo influenciado por fatores pessoais ou econômicos egoístas.

Além disso, consoante referido dispositivo legal, a ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, que acarreta a nulidade dos atos judiciais.

Por essa razão é que as alegações trazidas à baila pela parte excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados, não se admitindo meras alegações sobre suposta parcialidade do julgador.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que
"Por importar afastamento do magistrado do exercício da jurisdição e envolver matéria de ordem moral e de alta relevância, que pode afligir a pessoa do suspeitado e suscitar até menosprezo à própria dignidade da justiça para acolhimento da exceção de suspeição, ‘é indispensável prova induvidosa"
(in Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 47ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 441).

Na presente hipótese, como relatado, o excipiente sustenta, em síntese, que o Desembargador Relator da Apelação N. 0004967-33.2009.8.11.0021, ora Excepto, teria proferido decisão monocrática em 19/03/2025, após determinar a retirada do processo da pauta do julgamento virtual colegiado, sem prévia publicação no Diário da Justiça Eletrônico, o que caracterizaria, a seu ver, decisão “surpresa”, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil.

A partir dessa conduta, infere suposto interesse pessoal do Relator no deslinde da controvérsia em favor da parte contrária, pleiteando seu afastamento sob os fundamentos do art. 145, incisos I e IV, do CPC.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que as alegações expostas não evidenciam, sequer minimamente, as hipóteses legais de suspeição previstas no artigo 145 do Código de Processo Civil, sendo absolutamente desprovidas de elementos concretos que revelem amizade íntima ou inimizade capital com qualquer das partes, tampouco interesse jurídico ou pessoal do magistrado no resultado do feito.

A invocação genérica de “decisão surpresa” ou de inconformismo com o conteúdo do julgado não possui o condão de caracterizar a quebra do dever de imparcialidade do julgador, sobretudo ante a existência de recursos próprios para insurgir-se contra o comando judicial que entende como prejudicial.

O exercício da função jurisdicional, inclusive mediante decisões monocráticas, quando amparadas por previsão regimental e processual, não configura, por si só, ato de parcialidade, sob pena de banalização da arguição de suspeição e desestabilização da autoridade judicial.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a mera discordância com os fundamentos ou com o teor da decisão judicial não autoriza, por si, o reconhecimento da parcialidade do magistrado, sendo imprescindível demonstração inequívoca de circunstâncias objetivas que comprometam sua isenção, o que inexiste no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ELEMENTO DE PARCIALIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPARCIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIDO. 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o conhecimento do segundo ante a preclusão consumativa. Precedentes. 2
. Conforme jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte: "a ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição" (AgInt na ExSusp n . 256/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 10/3/2023).
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2329858 BA 2023/0112050-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024)

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTS. 144 E 145 DO CPC/2015. PARCIALIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESEMBARGADOR. IMPEDIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. O reconhecimento da suspeição, por implicar o afastamento do juiz natural da causa, exige a comprovação de imparcialidade do julgador para apreciar o litígio, sendo insuficientes meras conjecturas (arts . 144 e 145 do CPC/2015). Precedentes. 2. No caso, as alegações apresentadas pelo excipiente não caracterizam situações capazes de ensejar o impedimento ou a suspeição do magistrado. 3. É inviável a análise de tese alegada apenas em agravo interno por caracterizar indevida inovação recursal. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt na ExSusp: 195 DF 2019/0090298-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/06/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Ademais, a retirada do processo de pauta pelo Relator para exame de fato superveniente ou eventual exercício de juízo de retratação configura prerrogativa processual legítima, inserida no âmbito de sua independência funcional, não representando, nem de longe, quebra de imparcialidade. Trata-se de faculdade conferida ao magistrado para melhor condução do feito, especialmente diante de elementos que justifiquem a reavaliação do posicionamento inicialmente externado.

O incidente, portanto, mostra-se desprovido de substrato fático ou jurídico mínimo que justifique seu processamento, tendo em vista as alegações abstratas e desacompanhadas de qualquer prova objetiva que demonstre, com razoável certeza, a existência de amizade íntima, inimizade capital, interesse no julgamento ou qualquer das hipóteses legais elencadas no art. 145 do CPC.

Trata-se, portanto, de hipótese de
manifesta improcedência
, a atrair a aplicação do §1º do art. 220 do Regimento Interno deste Tribunal, que dispõe:

Art. 220
- Art. 220. Autuada e distribuída a petição e, se reconhecida, preliminarmente, a relevância da arguição, o Relator mandará ouvir o De­sembargador recusado, no prazo de 15 (quinze) dias, e com resposta ou sem ela, ordenará o processo, colhendo as provas, salvo se entender prescindível a instrução.

1º - Se a exceção for de manifesta improcedência, o Relator a rejeitará liminarmente.
Dessa decisão caberá agravo regimental ao órgão competente para o julgamento da exceção.

A propósito, esse é o entendimento não só do egrégio Superior Tribunal de Justiça, como também deste Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. NÃO CONHECIMENTO. ELEMENTOS DA PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO LIMINAR. 1. Não se conhece do agravo do art. 1021 do CPC/2015 que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 182/STJ. 2. É manifestamente improcedente a arguição de suspeição que não indica fundamento algum de parcialidade do magistrado ou a vinculação dos fatos descritos com as decisões por ele proferidas. Precedentes. 3.
"Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto"
(AgInt na ExSusp 108/PA, Corte Especial, DJ 28.5.2012. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
, AgInt na ExSusp n. 249/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022) - destaquei

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
– ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO EXCEPTO – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS – MERO INCONFORMISMO COM O ANDAMENTO DO FEITO E COM O CONTEÚDO DAS DECISÕES PROLATADAS
– INCIDENTE REJEITADO.
Os atos decisórios, praticados pelo magistrado que preside a causa, contrários aos interesses do excipiente, por si só, não configuram motivo de impedimento e/ou suspeição e nem revelam expressão de favorecimento.
Carecendo os autos de provas contundentes sobre a alegada parcialidade do magistrado na condução do processo, a rejeição do incidente é medida que se impõe. (N.U
1017462-38.2021.8.11.0000
, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022) - destaquei

Ante o exposto,
REJEITO LIMINARMENTE o presente Incidente de Suspeição, ante sua manifesta improcedência."
(grifos e destaques no original)

Todavia, ao que se verifica, o agravante limita-se, nesta oportunidade, a reiterar os argumentos já expendidos na exceção de suspeição, sem enfrentar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Tal conduta atrai, inclusive, a incidência da orientação consolidada na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”.

Importante registrar que o incidente de suspeição é medida de caráter excepcional, voltada à preservação da imparcialidade judicial, verdadeiro pilar do devido processo legal e do princípio do juiz natural, sendo que o Código de Processo Civil disciplina o tema nos arts. 144 e 145, estabelecendo hipóteses objetivas de impedimento e suspeição.

Conforme menciona a decisão monocrática, no tocante à suspeição, as hipóteses do art. 145 CPC demandam a demonstração inequívoca de circunstâncias fáticas que revelem amizade íntima ou inimizade capital, interesse no julgamento da causa ou aconselhamento a qualquer das partes, entre outras.

No caso dos autos, as alegações do agravante limitam-se a afirmar que a retirada do processo de pauta violou o princípio da colegialidade e representou decisão surpresa.

Entretanto, tal providência não possui natureza decisória sobre o mérito da causa, sendo ato ordinatório inserido na rotina da atividade jurisdicional. Ademais, eventual discordância da parte quanto à condução processual não se confunde com causa legal de suspeição.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a prolação de decisões contrárias às pretensões deduzidas pela parte não é suficientes para comprovar suspeição, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE . NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC de 2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição. 2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar suspeição. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt na ExSusp: 267 DF 2023/0131626-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/09/2023)

AGRAVO INTERNO NA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 145 DO CPC DE 2015. ELEMENTOS DE PARCIALIDADE . NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1
. A ausência de demonstração inequívoca de uma das situações constantes nos incisos do art. 145 do CPC/2015 enseja a rejeição da exceção de suspeição.

2. Decisões contrárias às pretensões da parte excipiente não são suficientes para comprovar a suspeição do magistrado
. 3. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015 é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada .3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt na ExSusp: 279 DF 2023/0312388-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu que a exceção de suspeição somente pode prosperar diante de prova robusta e concreta de comprometimento pessoal do julgador com o deslinde da causa, o que não se verifica na hipótese em análise.

Com efeito:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ALUDIDA IMPARCIALIDADE - EXCEÇÃO REJEITADA.
Casuística em que não ficou demonstrada causa de suspeição de forma concreta, conforme o disposto no artigo 145 do CPC, não havendo que se acolher, portanto, a aludida suspeição. O pronunciamento de decisão contrária ao interesse do excipiente, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não tem o condão de tornar o magistrado suspeito
. (TJ-MT - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL: 10124997920248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - MAGISTRADO – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PARCIALIDADE – ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JUDICANTE - REJEIÇÃO.
A ocorrência de parcialidade por parte do magistrado constitui fato grave no decorrer do processo, motivo pelo qual as alegações trazidas pela Excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis, sendo insuficiente a construção de raciocínio hipotético acerca da parcialidade do magistrado, oriunda de suposto tratamento processual diferenciado.
Conforme entendimento do STJ
“Simples decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes nos autos quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade do excepto...”.
(EDcl no AgRg na ExSusp n. 108/PA, Corte Especial, Rel. Min . Humberto Martins, j. 28.06.2012) Incidente rejeitado. (TJ-MT - INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL: 1001375-02.2024.8.11 .0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

Diante do exposto, ausentes elementos objetivos que autorizem o acolhimento do incidente de suspeição, e considerando a natureza meramente processual do ato questionado,
CONHEÇO DO RECURSO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou liminarmente o incidente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025